Tribunal: TJDFT
Processo: 0737119-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. TRANSMISSÃO ANTERIOR DE PROPRIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. TEMA 872 – RECURSOS REPETITIVOS – STJ.
1. Conforme disposto à tese no 872 apresentada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito dos recursos repetitivos, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais recai à parte Embargada/Exequente quando essa insistir no processamento de embargos de terceiro que visam a desconstituição da penhora mesmo após tomar ciência de que o imóvel não pertence à Executada.
2. Deu-se provimento ao recurso.